Tribunal: TJSP
Processo: 2155196-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de reconhecimento de nulidade de contrato social e alterações c.c. exclusão e dano moral – Decisão agravada que indeferiu a tutela antecipada requerida na inicial – Inconformismo – Não acolhimento – Requisitos do art. 300, caput, do CPC, que, ao menos neste momento processual, não se mostram preenchidos – Hipóteses legais de tutela de evidência (art. 311, do CPC)

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de reconhecimento de nulidade de contrato social e alterações c.c. exclusão e dano moral – Decisão agravada que indeferiu a tutela antecipada requerida na inicial – Inconformismo – Não acolhimento – Requisitos do art. 300, caput, do CPC, que, ao menos neste momento processual, não se mostram preenchidos – Hipóteses legais de tutela de evidência (art. 311, do CPC) tampouco configuradas – Autora que não nega ter assinado o instrumento de constituição da sociedade e alterações contratuais subsequentes, até sua retirada, bem como procuração pública em nome da sociedade e respectivo instrumento de revogação, em todos qualificada como advogada e apontada clara e expressamente como sócia – Alegações de vício de consentimento que não se mostram verossímeis e que, de todo modo, estão acobertadas pela decadência há muitos anos (constituição da sociedade e retirada da autora que remontam, respectivamente, a 1993 e 1994) – Alegações de fraude e simulação, de que a autora seria vítima e não partícipe consciente e voluntária, que não encontram guarida na prova produzida até o momento e demandam aprofundamento da instrução – Risco de dano grave de difícil ou impossível reparação que tampouco se verifica – Não demonstração da prática de atos visando à responsabilização da autora por obrigações da sociedade – Inexistência de elementos que autorizem a inversão do ônus da prova no momento – Desnecessidade de audiência de justificação – Decisão agravada mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2155196-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SONIA REGINA MONFATO e são agravados AGROMADEMAT AGROPECUÁRIA E
MADEIREIRA MATO GROSSO LTDA, AGROMADEMAT AGROPECUÁRIA E
MADEREIRA MATO GROSSO LTDA, LEVI CORREIA e LUIZ CARLOS DE
CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155196-31.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32880c
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2155196-31.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: SONIA REGINA MONFATO
AGRAVADOS: AGROMADEMAT AGROPECUÁRIA E MADEIREIRA MATO
GROSSO LTDA, AGROMADEMAT AGROPECUÁRIA E MADEREIRA MATO
GROSSO LTDA, LEVI CORREIA E LUIZ CARLOS DE CAMARGO
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA PROLATORA: PAULA DA ROCHA E SILVA FORMOSO
Agravo de Instrumento – Ação de reconhecimento de nulidade
de contrato social e alterações c.c. exclusão e dano moral –
Decisão agravada que indeferiu a tutela antecipada requerida
na inicial – Inconformismo – Não acolhimento – Requisitos do
art. 300, caput , do CPC, que, ao menos neste momento
processual, não se mostram preenchidos – Hipóteses legais de
tutela de evidência (art. 311, do CPC) tampouco configuradas –
Autora que não nega ter assinado o instrumento de
constituição
da
sociedade
e
alterações
contratuais
subsequentes, até sua retirada, bem como procuração pública
em nome da sociedade e respectivo instrumento de revogação,
em todos qualificada como advogada e apontada clara e
expressamente
como
sócia
–
Alegações
de
vício
de
consentimento que não se mostram verossímeis e que, de todo
modo, estão acobertadas pela decadência há muitos anos
(constituição da sociedade e retirada da autora que remontam,
respectivamente, a 1993 e 1994) – Alegações de fraude e
simulação, de que a autora seria vítima e não partícipe
consciente e voluntária, que não encontram guarida na prova
produzida até o momento e demandam aprofundamento da
instrução – Risco de dano grave de difícil ou impossível
reparação que tampouco se verifica – Não demonstração da
prática de atos visando à responsabilização da autora por
obrigações da sociedade – Inexistência de elementos que
autorizem a inversão do ônus da prova no momento –
Desnecessidade de audiência de justificação – Decisão
agravada mantida – Recurso desprovido.
VOTO No 32880

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155196-31.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32880c
3
1 – Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão prolatada em ação de reconhecimento de nulidade de
contrato social e alterações c.c. exclusão e dano moral, por meio da
qual indeferido o pedido de antecipação de tutela formulado na
inicial, nos seguintes termos (fls. 469/471 dos autos de origem,
ênfase no original):
“Vistos.
Trata-se de ação denominada de reconhecimento de nulidade
de contrato social e alterações cumulado com exclusão e dano
moral ajuizada por SONIA REGINA MONFATO em face de
AGROMADEMAT
AGROPECUÁRIA
E
MADEIREIRA
MATO
GROSSO LTDA. E OUTROS., na qual requer, em sede de tutela
de urgência, '(...) a exclusão da autora dos quadros societários
da ré, consubstanciando
o fumus boni iuris, na alegação que
nunca foi sócia, segundo declaração reduzida a termo - doc.04,
e o periculum in mora comprovado
nas fraudes e pelos
processos em curso no 0704179-35.1997.8.26.0100,
a ação
trabalhista no 02871005419975020027
(...).
Decido.
Primordialmente, recebo as petições e documentos de fls.
330/360 como emenda à inicial.
Dito isso, em atenção ao permissivo contido no art. 292, §3o do
Código de Processo Civil, retifico, de ofício, o valor da causa
para R$ 65.000,00, equivalente ao valor do contrato social da
empresa requerida e ao pedido de danos morais (art. 292,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155196-31.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32880c
4
incisos II, V e VI, do Código de Processo Civil). Proceda a
serventia com a retificação junto ao sistema informatizado.
Assim, no prazo de 15 dias, deverá a requerente comprovar o
recolhimento das custas devidas, sob pena de cancelamento da
distribuição dos autos. Na mesma oportunidade, deverá se
manifestar em réplica à contestação apresentada, sob pena de
preclusão.
Pois bem.
Dispõe o art. 300, do Código de Processo Civil:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem
a probabilidade
do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode,
conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória
idônea para
ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer,
podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente

hipossuficiente
não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou
após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade
dos efeitos
da decisão.
Assim, essencialmente, conceder-se-á a tutela de urgência
[quando] houver: (1) probabilidade do direito; e (2) risco de
dano de perecimento do próprio direito ou ao resultado útil do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155196-31.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32880c
5
processo; por outro lado, não pode existir perigo de
irreversibilidade da medida.
In casu , não vislumbro preenchidos os requisitos estabelecidos
pelo supracitado para a concessão do pedido de tutela de
urgência. Não há, neste breve juízo de cognição sumária,
elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado.
Isso porque, como indicado na decisão anteriormente proferida,
a autora não figura como sócia da sociedade requerida
desde 07/07/1994 (fls. 16).
Não fosse por isso, também não está presente o perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo, eis que os fatos
alegados remetem ao ano de 1993.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência,
com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil.
Nos termos do COMUNICADO CG no 239/2019, retire-se a tarja
indicativa de urgência.
Oportunamente, tornem conclusos.
Intimem-se.”
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados
(fls. 480/481 dos autos de origem).
Inconformada, recorre a autora. Narra que foi casada
com o corréu Levi Correia e que, na constância do casamento, em
10.03.1993, ele a obrigou a assinar os documentos necessários
para a constituição da sociedade corré, Agromademat Agropecuária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155196-31.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32880c
6
Alega ter sido enganada pelos réus e acreditado, todo esse tempo,
ter assinado os documentos como mera testemunha, que nunca
teve consciência de que seria sócia, não teria participado de
qualquer ato superveniente ou de administração, nunca teria ido
trabalhar na empresa e nunca teria exercido atividade empresarial.
Afirma que Levi era machista, não a deixava trabalhar, e que foi réu
em processo criminal por extorsão, o que não impediu que fosse
empossado e permaneça até hoje no cargo de auditor da Receita
Federal, o que demonstraria sua influência em vários setores do
Poder Público. Alega que, inicialmente, a pessoa jurídica foi
constituída para a aquisição de uma fazenda (Fazenda Santa
Bárbara, em MT), pois Levi “não poderia aparecer nos documentos em
virtude de sua posição como funcionário público”, bem como para excluir o
imóvel da partilha quando do divórcio do casal. Aduz que Levi
sempre quis de volta os bens que lhe couberam na partilha,
planejando nomear imóveis de sua propriedade à penhora para
responder por dívidas cíveis e trabalhistas. Remete ao processo n.
0704179-35.1997.8.26.0100 (execução de nota promissória), em
que o débito estaria por volta de R$ 290 mil, sendo Levi avalista do
título, e à reclamação trabalhista n. 02871005419975020027, em
que foi desconsiderada a personalidade jurídica da corré
Agromademat, podendo levar à sua responsabilização objetiva, cf.
art. 932, do CC. Alega que a lista de pessoas que foram “laranjas”
do corréu Levi é imensa, citando as pessoas jurídicas Doceira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155196-31.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32880c
7
Vendome Ltda., a corré Agromademat, Mercado Barata Ltda., ACAF
Multável S/C Ltda., que seriam, supostamente, empresas de
fachada, usadas para lavagem de dinheiro, e que a corré
Agromademat também foi utilizada para a prestação de serviços de
factoring , estranhos ao objeto social. Relata que o corréu Levi
levantou o FGTS de seu pai a pretexto de que precisaria do dinheiro
e que devolveria posteriormente, mas nunca devolveu; que usou
seu irmão, entre outros familiares, como “laranja”; e que a principal
fraude foi a sonegação de bens na partilha do casal. Entende que a
intenção do corréu Levi é deixá-la sem patrimônio, de modo que
retorne à relação de dependência que tinha com ele. Segue
narrando que ele a agredia fisicamente, que também agrediu sua
mãe, e que sua “laranja” preferida era a irmã, Pedra Correia, do
que seria exemplo o processo n. 0624066-60.1998.8.26.0100, que
tem por objeto título cambial de origem espúria. Assevera que,
apesar de tudo isso, estudou direito na FMU, se tornou oficial de
justiça deste E. Tribunal, e, devido ao baixo salário, preocupou-se
em sobreviver e cuidar dos filhos. Sustenta que a sociedade corré é
pessoa jurídica “aberta”, sem baixa na Junta Comercial, para afastar
a dissolução irregular na Receita Federal, e que seria “anencéfala”,
não tendo, atualmente, sede física, clientes ou faturamento. Alega
haver, também, suspeita de que a Fazenda Santa Bárbara teria sido
trocada por uma fazenda menor no MT, um apartamento de luxo na
Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, entre outros bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155196-31.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32880c
8
móveis e imóveis permutados, e que a fazenda menor foi trocada
por uma casa de luxo em Campinas, esta permutada com terreno
no Rio de Janeiro, sendo essencial o envio de ofício à Receita
Federal para que apresente as declarações de imposto de renda de
todos os agravados, por confusão patrimonial. Sustenta ser ausente
a affectio societatis e invoca os arts. 113, 166, II, III e IV, 167, 422
e 932, V, do CC. Fala, também, na função social da empresa, em
pacto leonino e na teoria do terceiro cúmplice. Diz estar à mercê de
débitos tributários e outras fraudes, visto que o talonário de notas
fiscais está em poder do corréu Levi, o que poderá destruir sua vida
e sua dignidade. Requer a antecipação da tutela recursal, a título de
tutela de evidência, para que seja, desde logo, acolhido o pedido de
sua exclusão do quadro societário da corré Agromademat, e, ao
final, o provimento do recurso. Alternativamente, requer a
designação de audiência de justificação, para colheita antecipada de
seu depoimento pessoal, nos termos do art. 453, I, do CPC. Requer,
ainda, a inversão do ônus da prova, cf. art. 373, § 1°, do CPC, pois
toda a documentação estaria na posse do corréu Levi, e a juntada
de novos documentos, nos termos do art. 435, do CC.
O recurso foi processado sem a antecipação de tutela
almejada (fls. 333/340). Opostos embargos de declaração em face
dessa decisão, foram rejeitados.
A contraminuta foi juntada a fls. 343/355, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155196-31.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32880c
9
documentos de fls. 356/448. Nova petição do agravado a fls. 458,
com documentos de fls. 459/461. A r. decisão agravada e a prova
da intimação encontram-se a fls. 21/23, 30/31 e 32. O preparo foi
recolhido (fls. 15/16).
É o relatório do necessário.
2 O recurso não comporta provimento.
Preambularmente, anote-se, em primeiro lugar, que a
sociedade co-agravada, Agromademat Agropecuária e Madeireira
Mato Grosso Ltda., é uma única pessoa jurídica. Filial localizada em
outro estado não constitui pessoa jurídica diversa e autônoma.
Em segundo lugar, para ser sócio de sociedade
limitada, basta que a pessoa, física ou jurídica, celebre contrato
social (ou instrumento de alteração contratual, em caso de ingresso
em sociedade previamente existente), e que este seja registrado na
Junta Comercial.
Extrai-se dos autos que a agravante foi sócia da
sociedade co-agravada desde sua constituição, em março de 1993,
e que dela se teria retirado em julho de 1994 (fls. 34/36, 421/422),
pouco depois do ajuizamento de ação de divórcio consensual por si
e pelo co-agravado Levi, em abril daquele ano (fls. 266). Conforme
ficha cadastral simplificada da sociedade co-agravada consultada no
sítio eletrônico da JUCESP em 11.08.2020, a agravante não consta
como sócia atual da sociedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155196-31.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32880c
10
Extrai-se da petição recursal que a pretensão da
agravante, inclusive a título de antecipação de tutela, é para que se
reconheça a invalidade do ato de constituição da sociedade e
alterações contratuais posteriores praticados em seu nome, de
modo que, desde logo, se reconheça que ela nunca foi sócia da
sociedade co-agravada, afastando-se qualquer possibilidade de
responsabilização a esse título.
Nesse momento processual, não se vislumbra
probabilidade do direito da agravante.
Quando da constituição da sociedade co-agravada, a
agravante era pessoa maior e capaz.
A agravante não nega ter assinado os documentos de
constituição da sociedade e alterações subsequentes, até sua
retirada, bem como procuração pública em nome da sociedade,
outorgando poderes ao co-agravado Levi, e respectivo instrumento
de revogação (fls. 256/261), todos juntados por ela ao recurso.
Diversamente, apesar de neles constar expressamente
como sócia, inclusive no campo das assinaturas, e de ser neles
qualificada como advogada (fls. 54, 86, 92, 147, 257, 261), alega
ter sido obrigada a assiná-los pelo ex-cônjuge e, ao mesmo tempo,
que teria sido por ele enganada, acreditando assiná-los apenas
como testemunha. Pretende desconstituir os atos praticados,
inclusive em prejuízo de terceiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155196-31.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32880c
11
A alegação da agravante de que teria sido coagida e,
ao mesmo tempo, enganada, se mostra contraditória e pouco crível,
à luz dos elementos acima apontados. E, ainda que assim não
fosse, o prazo decadencial para anulação dos atos impugnados por
vício de consentimento expirou há muitos anos.
Outrossim, as alegações da agravante quanto a ter
sido vítima (e não partícipe consciente e voluntária) de simulação e
fraude envolvendo a constituição da sociedade co-agravada não
encontram amparo na prova produzida até o momento, e
dependem de aprofundamento da instrução. A princípio, não se
verifica fundamento para a inversão do ônus da prova quanto a tais
alegações.
Tampouco foi comprovada a existência de risco
concreto de dano grave de difícil ou impossível reparação à
agravante caso a antecipação de tutela pretendida não seja
deferida. Ao que se extrai dos autos, até o momento, não foram
praticados quaisquer atos que envolvam a responsabilização da
agravante por obrigações da sociedade co-agravada.
Em conclusão, neste momento processual, não se
mostram preenchidos os requisitos da tutela de urgência (art. 300,
caput , do CPC), nem se enquadra o caso em qualquer das hipóteses
legais de tutela de evidência (art. 311, do CPC). Pelos mesmos
fundamentos, inútil a pretendida audiência de justificação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155196-31.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32880c
12
Por esses fundamentos, de rigor a manutenção da
decisão agravada.
3 Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso. É
o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator